Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712759-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDE ERMINIA BARBIANI AGRAVADO: RENATO BORGES REZENDE D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que, em 27/1/2021, o d. Juízo a quo concedeu prazo de 20 (vinte) dias para a parte Exequente, ora Agravada, trazer informações para viabilizar a sucessão da Executada, ora Agravante, pelo espólio, sob pena de arquivamento (ID 82002640). Assim, aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido prazo. Após, certifique acerca da eventual manifestação do Exequente, retornando os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator